Tribunal: TJDFT
Processo: 0752336-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. SÚMULA 47. STF. PENHORA DE SALÁRIO, APOSENTADORIA OU VENCIMENTO. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. ART. 833 DO CPC. AFASTAMENTO. SUBSISTÊNCIA. COMPROMETIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
1. "Os honorários advocatícios, contratuais, arbitrados e sucumbenciais têm natureza alimentícia. Sua cobrança permite a penhora de outra verba de igual natureza, para se alcançar o respectivo pagamento." Precedente: Acórdão 1113233.
2. A interpretação restritiva do conceito de “prestação alimentícia”, do art. 833, § 2o do CPC às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos, prejudicaria sobremaneira a subsistência do advogado, que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo.
3. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família.
4. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
5. A ausência de elementos mínimos para comprovar as alegações de que a penhora incidiu sobre verbas de natureza alimentar e de comprometimento da sua subsistência digna da devedora, a constrição deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.